Tribunal: STF
Processo: Rcl 53712
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 14): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - Sanesul, em face de atos do Juízo da 3ª Vara Cível de Corumbá/MS, no Cumprimento de Sentença nº 0039912-21.2005.8.12.0001 e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0804710- 35.2019.8.12.0008, que, ao desconsiderarem a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial e não concorrencial, teriam desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 556, e também na Reclamação nº 45.615. Assevera-se que, no cumprimento de sentença de uma ação de danos morais em que se obteve êxito em face da ora reclamante, o juízo de primeiro grau determinou o pagamento sem considerar tratar-se de Sociedade de Economia Mista possuidora dos mesmos privilégios da Fazenda Pública para pagamento de dívidas. Articula-se com a impossibilidade de se aplicar, a parte reclamante, o mesmo tratamento dispensado às empresas privadas uma vez que sua finalidade e seu capital são essencialmente públicos. Aduz que “o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da reclamante e a Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul -, autarquia pública estadual, é detentora dos 0,09% restantes” (eDoc 1, p. 2) 



    Afirma-se que os acionistas, próprios entes públicos da empresa, utilizam os lucros “em políticas do Estado” (eDoc 1, p. 3), logo, a divisão de lucros não tem o condão de impedir que a Sanesul se utilize das mesmas prerrogativas da Fazenda. 



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e , no mérito, requer seja julgada procedente a ação para que siga o rito de pagamento por meio de precatórios.”



    Naquela oportunidade, 31 de maio do corrente ano, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar consoante seguinte fundamentação (eDoc 14): 



    “Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é sociedade de economia mista, presta serviço público essencial, cujo objeto social é a exploração de serviços públicos e sistemas privados de abastecimento de água, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos. 



    Assim, em uma análise preliminar, verifica-se a presença do fumus boni iuris porquanto há aparente violação aos processos paradigmas já citados. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, de incerta reversibilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da sociedade reclamante. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial dos débitos contra a Sociedade de Economia Mista em comento, autorizando, de todo modo, tendo em vista o prazo constitucional, a expedição de requisição de pagamento. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”



    A autoridade reclamada esclareceu a situação atual do processo e informou a pretensão foi indeferida ante entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça local. (eDoc 20). 



    A parte beneficiária apresentou contestação alegando-se, em preliminar, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, aduz que a empresa reclamante atua em regime de concorrência e visa lucros. Aduz, ainda, possuir a Sanesul parcerias de capital privado, não atuar em regime de exclusividade, possuir capital aberto e admite acionas, motivo pelo qual não faz jus ao regime de precatórios (eDoc 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência em parecer assim sintetizado (eDoc 40): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DO VALOR DA CAUSA. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS Nº 387/PI, 437/CE E 556/RN. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. NÃO VISA OBTENÇÃO DE LUCRO. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PARECER PELA REQUISIÇÃO DE EMENDA À INICIAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO; CASO CUMPRIDA A DILIGÊNCIA, PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Inicialmente, conforme consignado quando da medida liminar, em relação a alegada violação às Reclamação 48.615, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, mostra-se inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. 



    No mais, e adentrando ao caso concreto, verifica-se que o juízo reclamado entendeu que a reclamante não detém os privilégios da Fazenda Pública, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado. Afastou, dessa forma, o regime de pagamento de dívidas por precatórios (eDOC 7, p. 243).



    Trata-se de decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença, não havendo o título executado decidido a questão, razão pela qual não há óbice quanto ao trânsito em julgado para o cabimento da Reclamação.



    No mérito, conforme já consignado, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez. ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.”



    Naquela oportunidade reafirmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é inconstitucional a determinação judicial que bloqueia, suspende ou torna indisponíveis bens de sociedades de economia mista que exerce serviço público essencial e sem competições. 



    Em outras ocasiões (Rcl 41.314, 44.261, 41.864 e 41.413), sustentei a necessidade de alteração dessa compreensão tendo em vista a superveniência da Lei n.º 14.026/2020, conhecida como novo marco legal do saneamento e o regime de concorrência na prestação do serviço instaurado, contudo, restei vencido, havendo inclusive a Corte reiterado seu posicionamento no julgamento da ADPF 616, j. 24.05.2021, rel. Min. Roberto Barroso.



    In casu, verifica-se que a reclamante é Sociedade de Economia Mista do Estado do Mato Grosso do Sul, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, executora de serviços públicos relacionados à proteção do meio ambiente e gestora de recursos hídricos visando à proteção da saúde da população relativamente aos sistemas de abastecimento de água, coleta, remoção e destinação final de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais. 



    Ademais, não obstante a contestação alegue a existência de distribuição de lucros por parte da reclamante aos acionistas, tem-se que a composição da Sociedade de Economia Mista é predominantemente formada por capital público (eDoc 3, p. 7) e que, tais valores são utilizados pelo estado como aumento do capital social da Sanesul, ou seja, o Estado e a Agesul (Autarquia Estadual), únicos sócios da Sanesul, revertem seus dividendos na forma de juros sobre capital próprio em favor da própria Sanesul. A fim de reafirmar essa tese, confira-se a deliberação tomadas na Assembleia Extraordinária (eDoc 1, p. 3). 



    Nesse contexto, esta Casa tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que, ao não estender à reclamante o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte acórdão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A SANESUL é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Rcl 53711 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 12-07-2022 PUBLIC 13-07-2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.581, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.5.2022; Rcl 45.615, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2021; Rcl 50.218, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.3.2022; Rcl 52.732-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.4.2022; por fim, a Rcl 52.572, Rel. Min. Ricardo Lewandowski cujo o acórdão da Segunda Turma ficou assim sintetizado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E ADPFs COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consta dos autos que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    II - A reclamação proposta por violação à ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação às ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN. No entanto, como também foi dado provimento pelo entendimento firmado no RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), altero a decisão monocrática, no ponto. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a retirada, do dispositivo da decisão monocrática, de trecho onde se lê ‘com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral)’. ”



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente